Tribunal: TJSP
Processo: 0020169-91.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020169-91.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
LUCIANO SANCHEZ NETTO e RENATO FERNANDES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM, NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo do réu Renato e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do réu Luciano, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
mas sem reflexo no quantum da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
2
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320
Apelantes: Luciano Sanchez Netto e Renato Fernandes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Nerivaldo dos Santos França e Robson Jorge Sousa dos Santos
Comarca: Limeira
Voto no 28088
Roubo qualificado - Recursos defensivos

Pretensão de absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, de afastamento da qualificadora
do emprego de arma, de redução da pena e de
abrandamento do regime prisional - Provas
francamente incriminadoras
Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre os réus e os corréus
Robson e Nerivaldo - Irrelevância da não apreensão
da arma de fogo, sendo suficiente a prova oral
comprovando a sua utilização
Concurso formal
bem reconhecido
Pena do réu Renato que não
comporta reparo
Pena do réu Luciano alterada,
mas sem reflexo no seu quantum - Penas bases
fixadas no patamar mínimo Réu beneficiados, já
que
possuem
condenação
definitiva,
sendo
portadores de maus antecedentes Necessidade de
reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa em relação ao réu Luciano Inviabilidade
de redução da pena Súmula 231 do STJ Réus
beneficiados também na terceira fase, com o
aumento de 1/3 em decorrência das qualificadoras
Aumento de 1/6 pelo concurso formal corretamente
aplicado
Penas de multa aplicadas de forma
distinta e integralmente Inteligência do art. 72 do
CP - Regime fixado com critério - Personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
3
deturpada, causadora de risco à ordem pública, de
quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade

Necessidade
de
maior
reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro
da suficiência - Apelo do réu Renato improvido
Apelo do réu Luciano parcialmente provido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 1211/1223,
acrescenta-se que os réus RENATO FERNANDES DOS SANTOS e
LUCIANO SANCHEZ NETO foram condenados, como incursos no
art. 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, cc. o art. 70, caput, ambos
do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o
direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados,
apelam
os
réus,
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do emprego de arma e o abrandamento do
regime prisional. O réu Renato busca, ainda, o direito de recorrer em
liberdade.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo réu Renato e parcial provimento do apelo do réu Luciano (fls.
1351/1361).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
4
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação dos recorrentes.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 10/11,
12/14, 15/17, 18/20, 29/37 e 66/70, do relatório de investigações de fls.
27/28, do auto de exibição e apreensão de fls. 75, do laudo pericial do
veículo de fls. 117/118, do laudo pericial da arma de fls. 119/121 e da
prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta
certeza de que os apelantes, junto com os corréus Robson Jorge Sousa
dos Santos e Nerivaldo dos Santos França (processo principal),
praticaram o delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Daniele descreveu como
ocorreram os fatos, confirmando a ocorrência do roubo. Contou que
trabalhava na loja My Store do shopping, quando um dos assaltantes
entrou e foi atendido pela colega Simone, passando-se por um cliente.
Na sequência, dois outros assaltantes ingressaram na loja e anunciaram
o assalto, exigindo que elas fossem ao estoque. O segurança Lucas
também foi rendido e teve subtraído o rádio comunicador. Os
assaltantes determinaram que ficassem sentados e com a cabeça para
baixo. Após a subtração de vários aparelhos celulares do estoque, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
5
foram colocados em sacolas, eles amarraram suas mãos e fugiram. Não
viu arma. A ação criminosa não durou muito tempo. Acredita que
ficaram presos durante cinco minutos, pois, logo em seguida, foram
libertados. Em razão do tempo decorrido, disse que o apelante Renato e
o corréu Nerivaldo eram bem parecidos com os autores do roubo.
Renato seria o primeiro rapaz a entrar na loja que foi atendido por
Simone e o corréu Nerivaldo era o mais alto e responsável por
comandar a ação.

De igual forma, a vítima Simone reconheceu o
apelante como sendo um dos autores do roubo. Disse que ele entrou no
estabelecimento se passando por um cliente e, em seguida, saiu do local,
afirmando que iria falar com seu pai na praça de alimentação. Logo
após, ele retornou com outros dois rapazes, anunciando o assalto.
Colocaram ela e outros funcionários no estoque, onde eles subtraíram
vários aparelhos celulares, e amarraram as mãos. Não mostraram arma.
Não sabe dizer se foi exibida arma para o segurança que também foi
rendido. A ação dos roubadores foi rápida, ficando trancados cerca de
dois a três minutos. Não reconheceu ninguém na delegacia, exceto o
apelante Renato. Ficou na dúvida com relação ao corréu Robson.
A vítima Lucas, segurança do shopping, por sua vez,
relatou que a funcionária Simone estava atendendo um cliente e
estranhou a situação, ficando no canto da loja, momento em que foi
abordado por outros rapazes que encostaram uma arma em suas costas e
exigiram que fosse para o fundo da loja. Lá, ele e as outras funcionárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
6
foram amarrados. Não chegou a ver a arma, mas a sentiu e foi mostrada
no decorrer da abordagem, quando estava indo para o almoxarifado. Era
um revólver de cor prata. Acrescentou que o rádio comunicador
pertencente à empresa em que trabalha foi subtraído. Reconheceu o
corréu Nerivaldo como sendo um dos autores do roubo, em razão da sua
fisionomia e porque ele chegou ao estabelecimento com o pessoal,
gritando “o bagulho é o crime”. Ficaram presos uns 5 minutos.
Em complemento, a policial civil Lucimeire relatou
que, após comparecer no estabelecimento comercial e entrar em contato
com as vítimas e seguranças, teve informações de que os assaltantes
utilizaram o veículo GM/Corsa verde na empreitada criminosa e este foi
posteriormente encontrado nas proximidades do shopping. Dentro dele,
foi localizada uma arma de fogo. Pelo sistema de muralha digital,
conseguiram visualizar também que este veículo havia entrado na
cidade junto com o veículo HB20 branco, o qual foi apreendido na
cidade de Taubaté/SP em poder dos réus, quando os mesmos
pretendiam roubar uma loja naquela cidade. Fotografias do pessoal que
foi preso em Taubaté e da quadrilha foram encaminhadas e mostradas
às vítimas, que fizeram o reconhecimento de alguns deles. Não teve
contato com os réus, pois foram presos na cidade de Taubaté. As
interceptações telefônicas ocorreram em Mogi das Cruzes e em Taubaté
que foram encaminhadas para Limeira.
No mesmo sentido, o depoimento prestado por seu
colega, o policial Wagner. Ele narrou que aproximadamente cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
7
pessoas entraram na loja, renderam os funcionários e subtraíram os
objetos da marca Apple, evadindo-se, em seguida, em um Corsa verde.
Logo depois, esse veículo foi abandonado, tendo sido localizado pela
guarda municipal. Pesquisando pela muralha digital, viram que junto
com esse veículo entrou um Hyundai i30, chegando então ao nome de
Tiago. Ele chegou a ser reconhecido fotograficamente por uma das
vítimas,
mas,
preso
temporariamente,
não
foi
reconhecido
pessoalmente. Um tempo depois, o veículo i30 foi apreendido na cidade
de Taubaté, quando uma quadrilha ia praticar um roubo no shopping
naquela cidade. Os policiais da cidade de Mogi das Cruzes estavam
investigando
e
estavam
com
uma
interceptação
telefônica,
encaminhando as fotos dos envolvidos na ocorrência de lá. Os réus
apareciam na interceptação e viram que estavam envolvidos no roubo
de Limeira. O réu Luciano é irmão de Tiago. As fotos dos acusados
foram mandadas a Limeira e as vítimas fizeram o reconhecimento
fotográfico parcial.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
8
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal
Rel: Des. Paulo Rossi
j. em
09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
9
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso
de Mello).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não se
vislumbra nas palavras das vítimas qualquer contradição que abale a
credibilidade de suas falas.
Elas prestaram declarações de forma segura em
relação à dinâmica dos fatos e a vítima Simone reconheceu o réu
Renato, enquanto a vítima Daniele disse que ele também se parecia
bastante com o agente que primeiramente abordou a sua colega de
trabalho. Natural essa insegurança no reconhecimento, levando-se em
consideração o tempo decorrido entre a data do delito e de sua oitiva em
juízo (cerca de dois e meio depois).
O importante é que as declarações das vítimas foram
convergentes nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas
do fato.
E, esses reconhecimentos não restaram isolados nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
10
autos.
Registre-se que, por ocasião da detenção dos apelantes
e outros agentes na cidade de Taubaté, quando eles se preparavam para
praticar mais um crime de roubo, foi apreendido em poder do réu
Renato o celular de n. 11 94938-3342, atrelada a um IMEI que foi
identificado durante a execução do roubo na cidade de Limeira, crime
tratado nestes autos, conforme relatório de investigação policial (fls.
219/220).
Aliás,
nas
conversas captadas pelas interceptações
telefônicas, os demais envolvidos referem-se a ele como “Alemão” e,
depois do crime, ele ainda negociou o produto do roubo com um
receptador (fls. 241/242).
Assim, ainda que tenha havido equívoco na juntada de
fotografia diversa aos autos pela delegacia de Limeira (fls. 57), não
resta dúvidas quanto à participação do réu Renato no crime aqui tratado,
até mesmo porque todas as vítimas o descreveram como pessoa de cor
branca, enquanto a fotografia de fls. 57 é de uma pessoa de cor parda.
Aliás, a fls. 269 está a fotografia correta do acusado, a qual muito
provavelmente também foi enviada pelos policiais de Mogi das Cruzes,
juntamente com a fotografia de fls. 268 (idêntica à de fls. 57), para
reconhecimento pelas vítimas.
E diferente não é a situação do réu Luciano, já que,
apesar de não ter sido reconhecido pelas vítimas, a sua participação no
evento criminoso também restou bem comprovada pelo conteúdo das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
11
interceptações telefônicas trazidas nos relatórios de investigação policial
(fls. 167/183, 207/222, 223/228 e 233/255), dando conta da intensa
comunicação entre ele e os corréus, antes e depois do crime, com
menção inclusive ao veículo Corsa usado na prática do roubo.
E justamente através desse veículo é que se chegou ao
veículo i30, de propriedade de Tiago, irmão do acusado. O sistema de
muralha digital da cidade apontou que os dois veículos entraram juntos
na cidade (fls. 27/37) e Tiago afirmou que, na data dos fatos, seu
veículo estava sendo usado pelo seu irmão (apelante Luciano).
Ressalte-se, ademais, que ele também foi detido na
posse de aparelho celular (n. 11 95832-2849), que também foi utilizado
durante da execução do roubo em Limeira (fls. 187, 219/220). E nem há
se falar, como sustenta a sua douta defesa, em ausência de certeza
necessária de que ser ele o interlocutor das conversas. Afinal, os
policiais responsáveis pelo acompanhamento das interceptações
telefônicas confirmaram a sua identidade (fls. 211/212 e 226/227),
destacando, inclusive, conversas de cunho particular com a sua
esposa/companheira Stephany.
De outra banda, as negativas judiciais apresentadas
pelos réus, além de isoladas, não convenceram.
Nítida a intenção de se eximirem da responsabilidade
que lhes é atribuída, mesmo porque não comprovaram nada do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
12
alegaram, merecendo, assim, prevalecer a outra ala da prova, isenta e
incriminadora.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiram, não havendo nenhuma causa excludente
de ilicitude.
O crime atingiu a esfera da consumação, pois ocorreu
a inversão da posse dos bens subtraídos. Aliás, não há notícia de
recuperação dos bens.
É certo, ainda, que houve prévio ajuste e mútua
cooperação entre os apelantes e os corréus Robson e Nerivaldo,
mostrando-se inarredável a respectiva qualificadora. As vítimas
afirmaram que os agentes entraram no estabelecimento comercial e
atuaram conjuntamente, inclusive fugiram juntos, tudo a demonstrar o
conluio existente entre eles.
Da mesma forma, bem reconhecida a qualificadora do
emprego de arma. Dispensável a apreensão da arma quando a sua
utilização estiver assentada em outros elementos de prova.
No caso dos autos, apesar das vítimas Simone e Daniele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
13
terem afirmado que não viram arma de fogo, a vítima Lucas confirmou o
emprego dela durante a ação criminosa. E, considerando que os réus não
foram presos em flagrante, fica explicada a impossibilidade da perícia na
arma, persistindo a qualificadora.
Nesse
sentido,
Celso
Delmanto,
citando
jurisprudência, afirma que “É dispensável a apreensão da arma de
fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva
utilização (STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671;
TACrSP, RT 812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a
qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos
coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr 19/159)”. (Celso Delmanto,
Código Penal Comentado, 8a edição, revista, atualizada e ampliada,
Saraiva, 2010, pp. 573/574).
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de
arma.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito,
com mais razão vale para comprovar particularidades dele,
como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
14
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des.
Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).
Acertada, ainda, a aplicação do concurso formal de
delitos. Numa só ação foram atingidos patrimônios de vítimas distintas,
tendo os réus plena ciência de tal fato, porquanto eles constrangeram as
vítimas, levando o rádio comunicador de Lucas, além de terem
subtraído bens pertencentes ao estabelecimento comercial.
Nesse sentido:
“Configura-se concurso formal, quando o agente, mediante uma
só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, eis
que caracterizada a violação a patrimônios distintos” (STJ,
REsp 794.956/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 4-4-2006)
A pena aplicada ao réu Renato não comporta reparo.
Já a pena aplicada ao réu Luciano merece reparo, mas sem reflexo no
seu quantum.
As penas bases foram fixadas no patamar mínimo,
tendo sido os apelantes beneficiados, porquanto são portadores de maus
antecedentes, ostentando condenação definitiva anterior pelo crime de
furto (delito praticado no dia 30.10.2014 e com trânsito em julgado em
data
posterior
ao
delito
aqui
tratado

proc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
15
0099449-87.2014.8.26.0050), conforme fls. 472 e 473 e consulta
efetuada junto ao portal e-SAJ. Não houve, porém, recurso ministerial.
Na segunda fase, em relação ao réu Luciano, era caso
de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o que, agora, é
feito. Contudo, como a pena base foi mantida no patamar mínimo,
inviável qualquer diminuição, conforme Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Sobre o assunto, merece destaque, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “... as atenuantes não fazem parte do tipo
penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se
dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio
legislador.”. (Código Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a
edição, 2010, pág. 439)
Na
terceira
fase,
os
réus
foram
novamente
beneficiados, já que, apesar de se tratar de roubo duplamente
qualificado, houve o aumento mínimo de 1/3 (um terço), quando se
adota o entendimento de que o acréscimo deveria ter sido de 3/8 (três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
16
oitavos). Nesse aspecto, porém, também se quedou inerte o Ministério
Público.
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art.
157 do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas,
devendo o aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco;
assim, presente uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se
tratando de duas, a elevação será de 3/8; no caso de três
qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o
aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o
acréscimo será no patamar máximo da metade (TACrSP, RT 771/614)”.
(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade
numérica. A isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e
subjetivos, a fim de que prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os
princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Em razão do concurso formal, houve o aumento
mínimo de 1/6 (um sexto), frisando que, em relação à pena de multa, foi
corretamente observado o disposto no art. 72 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
17
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado, não comportando abrandamento. O crime de
roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública, frisando que, neste caso, além da
superioridade numérica e do emprego de arma, os agentes ainda
demonstraram ousadia, praticando o roubo contra uma loja situada
dentro de um shopping center, revelando sua conduta acentuada
reprovabilidade. Os apelantes ainda são portadores de maus
antecedentes e ainda respondem a outro processo, também por crime
praticado contra uma loja de celulares localizada dentro de um
shopping, em Mogi das Cruzes (o réu Luciano por tentativa de
latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores e o réu Renato
por associação criminosa e corrupção de menores fls. 491 e 493),
demonstrando personalidade voltada à prática reiterada de crimes.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
18
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
E nem há se falar, como sustenta a douta defesa do réu
Renato, em concessão do direito de recorrer em liberdade.
Era mesmo caso de se negar tal direito, determinando-
se a expedição de mandado de prisão, o que também agora é mantido,
diante da gravidade dos delitos, frisando que, ao longo da sentença, a
douta magistrada sentenciante discorreu sobre as circunstâncias
concretas dos crimes praticados pelos agentes e sua forma de execução.
E, pelo crime grave a que foram condenados, os réus
demonstram personalidade deturpada, capaz de colocar em risco a
ordem pública, pelo que a revogação da prisão seria contrária aos
anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes
que vêm causando imenso desassossego.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020169-91.2018.8.26.0320 -Voto no 28088
19
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa
para o réu Luciano, mas sem reflexo no quantum da pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO ao apelo do réu Renato e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do réu Luciano, apenas para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo no quantum da pena,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator